Tribunal: TJSP
Processo: 1008135-05.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação. Decisão recorrida que tem natureza interlocutória. Inconformidade que deve ser demonstrada por meio de recurso de agravo de instrumento. Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do novo CPC. Precedentes. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Interpretação sistemática das normas processuais recursais. Precedentes

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação. Decisão recorrida que tem natureza interlocutória. Inconformidade que deve ser demonstrada por meio de recurso de agravo de instrumento. Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do novo CPC. Precedentes. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Interpretação sistemática das normas processuais recursais. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008135-05.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado VALCINE BENZATTI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-05.2018.8.26.0664
2
Apelação no 1008135-05.2018.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelantes: Banco Bradesco S/A
Apelado: Valcine Benzatti
Juíza de Primeiro Grau: Dr. Reinaldo Moura de Souza
Voto no 38832
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a
impugnação.
Decisão
recorrida
que
tem
natureza
interlocutória. Inconformidade que deve ser demonstrada
por meio de recurso de agravo de instrumento. Inteligência
do artigo 1.015, parágrafo único, do novo CPC.
Precedentes. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal. Interpretação sistemática das normas processuais
recursais. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra
a r. decisão de fls. 264/267 que, integrada pelo decisum de fls. 274, desacolheu a
impugnação ofertada em face de Valcine Benzatti, nos autos do cumprimento de
sentença referente ao decidido na ação civil pública no 583.00.1993.808239, da 19a
Vara Cível Central da Comarca da Capital IDEC X HSBC.
A insurgência do apelante (fls. 277/317) se atém aos seguintes
fundamentos: a) ilegitimidade ativa e passiva do poupador (art. 485, VI, do CPC); b)
excesso nos cálculos apresentados em sede de liquidação.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 323/339).
Valor da causa em 21/09/2018: R$5.987,67.
É o relatório.
Com a devida vênia, a apelação não é o recurso cabível à
espécie, cuja inconformidade deveria ser demonstrada por meio de agravo de
instrumento. Com efeito, a decisão recorrida caracteriza-se como
interlocutória (art. 203, §2o, do CPC/2015), ou seja, não possui natureza de sentença,
pois não se enquadra na previsão do art. 203, §1o, do CPC/2015, que diz:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-05.2018.8.26.0664
3
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a
execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial
de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
As ações de conhecimento, de liquidação de sentença e de
execução constituem, na sistemática do novo Código de Processo Civil, apenas fases
de um processo sincrético.
De acordo com o artigo 1.015 do Código de Processo Civil:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo
único.
Também
caberá
agravo
de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário”.
Assim, as decisões proferidas na fase de cumprimento de
sentença, sem que haja extinção da execução, são passíveis de serem revistas por
meio de agravo de instrumento.
No caso, a decisão profligada não extinguiu o feito, o que lhe
nega natureza jurídica de sentença.
Nesse sentido, veja-se doutrina no magistério de J.J. Calmon de
Passos: “A apelação deve ser interposta quando a decisão judicial recorrida
importou a extinção do processo. Isso porque, não havendo mais atos a praticar no
procedimento, que foi paralisado como consequência da decisão recorrida, prejuízo
nenhum haverá com a remessa dos autos à instância superior, em decorrência do
recurso. O agravo será utilizado sempre que, inversamente, a decisão judicial
recorrida não importe extinção do processo, consequentemente, haja atos a ser
realizados no procedimento, que não sofreu paralisação como consequência da
decisão recorrida. Destarte, seria inconveniente, do ponto de vista prático,
subissem os autos com o recurso” (in Comentários ao Código de Processo Civil,
Vol. III, 2a edição, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1977, p. 429) grifo nosso.
A matéria tem uniforme tratamento jurisprudencial, contando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-05.2018.8.26.0664
4
com inúmeros julgados no Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA
FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA
POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS
NA
FASE
EXECUTIVA,
SEM
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015
do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art.
1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em
caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois
são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo
equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou
489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de
uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3.
Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o
processo de execução será o adequado para as situações em
que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos
demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença,
denominada
cumprimento
de
sentença
(art.
513,
CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação
oferecida
pelo
executado.
4.
A
impugnação
ao
cumprimento de sentença se resolverá a partir de
pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão
interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se
extinguir a execução, será sentença, conforme o citado
artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão
interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A
execução será extinta sempre que o executado obtiver, por
qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924,
CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não
há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito,
seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se
extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso
cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento
de sentença e extingue a execução é a apelação. As
decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a
ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da
fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de
decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o
recurso
adequado
ao
seu
enfrentamento.
7.
Não
evidenciado o caráter protelatório dos embargos de
declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n.
98/STJ. 8. Recurso especial provido” (Resp. no 1.698.344-
MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-05.2018.8.26.0664
5
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
NÃO
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INVOCADOS.
SÚMULA
282/STF.
ENTENDIMENTO
ADOTADO
PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL.
1. As matérias pertinentes aos dispositivos legais invocados
não foram apreciadas pela instância judicante de origem,
tampouco foram opostos embargos declaratórios para
suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
2. De outro lado, é de se constatar que o entendimento
adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, segundo a qual o
recurso cabível contra decisão que resolve incidente em
execução é o agravo de instrumento, não sendo possível a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se
tratar de erro grosseiro. Precedentes
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1431810/SP, Relator Ministro SÉRGIO
KUKINA, T1 - PRIMEIRA TURMA, julgado em
03/06/2019, DJe 06/06/2019).
Inadmissível a aplicação ao caso do princípio da fungibilidade
recursal, vez que esta depende da existência de dúvida objetiva (na doutrina e na
jurisprudência) acerca do recurso cabível, bem como da inexistência de erro
grosseiro e observância do prazo.
Como se vê, não se trata de formalismo exacerbado, mas de
aplicação da melhor técnica jurídica, havendo jurisprudência pacífica neste sentido.
Portanto, o recurso cabível seria o de agravo de instrumento,
sendo inadmissível a interposição de apelação.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator